Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de erro material no Acórdão vergastado, sua correção é medida que se impõe.
3. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência
4. Recurso das rés conhecido e não provido. Recurso da autora parcialmente provido.